Tribunal: TJDFT
Processo: 0738575-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE CONVIVÊNCIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão proferida em ação de guarda ajuizada pelo genitor, que deferiu, em tutela provisória, a guarda unilateral da filha menor ao pai e suspendeu a convivência materna. A agravante sustenta ausência de contraditório e inexistência de risco à menor, requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de indícios de risco à criança e instabilidade da genitora, é legítima a concessão de guarda provisória ao genitor com suspensão da convivência materna, sem a oitiva prévia da parte agravante e antes da instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está amparada em elementos concretos que indicam risco à integridade física e psicológica da menor.
4. A suspensão da convivência materna e a concessão da guarda ao genitor visam resguardar o melhor interesse da criança, princípio que deve prevalecer nas decisões que envolvam guarda e convivência familiar.
5. O deferimento da tutela de urgência se mostra adequado ao contexto apresentado, devendo ser mantido até a devida instrução do feito e realização de estudo psicossocial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de guarda provisória com suspensão da convivência de um dos genitores pode ser admitida em caráter excepcional, desde que amparada em elementos concretos que evidenciem risco à criança. 2. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer sobre o contraditório diferido em medidas de urgência, quando a urgência da situação justificar a adoção de providências imediatas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o, 6o; CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724399-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Flávio Fernando A. da Fonseca, 3a T.Cív., j. 09.10.2025; TJDFT, AI 0717477-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a T.Cív., j. 09.09.2025.